Tribunal: TJMT
Processo: 1011535-23.2023.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011535-23.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Comutação de Pena]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LUCIANO PEDROSO DE JESUS - CPF: 545.988.181-15 (ADVOGADO), LUCIANO PEDROSO DE JESUS - CPF: 545.988.181-15 (IMPETRANTE), MARCOS TORRES VIEIRA - CPF: 826.642.859-04 (PACIENTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), HIGOR ANACLETO VIEIRA - CPF: 063.950.625-90 (TERCEIRO INTERESSADO), FELLIPE RIBEIRO registrado(a) civilmente como FELLIPE RIBEIRO - CPF: 731.610.121-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ALESSANDRA ARAUJO TORRES - CPF: 003.672.611-70 (TERCEIRO INTERESSADO), ETTORE ANACLETO VIEIRA - CPF: 051.881.901-92 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE EDUARDO DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 654.926.411-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANA ANACLETO DA SILVA - CPF: 054.944.589-70 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFFERSON OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 052.667.271-44 (TERCEIRO INTERESSADO), KATY MARCELA PINTO BEVILAQUA - CPF: 034.535.601-24 (TERCEIRO INTERESSADO), KENALDY ARRUDA DE SOUZA - CPF: 032.224.321-12 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO FARIA LINO - CPF: 343.587.811-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MIRLEY VERCELLY VIEIRA PEREIRA - CPF: 088.793.744-60 (TERCEIRO INTERESSADO), ONEILSON RAMOS DOS SANTOS - CPF: 042.106.511-76 (TERCEIRO INTERESSADO), PRIME LOCADORA DE VEICULOS EIRELI (TERCEIRO INTERESSADO), RUBENS FLAVIO FRANCISCO - CPF: 018.995.831-65 (TERCEIRO INTERESSADO), WELINGTON JABS DE LIMA CAVALCANTE - CPF: 879.284.931-87 (TERCEIRO INTERESSADO), WESLLEY DO BONDESPACHO SILVA PEREIRA - CPF: 046.779.291-73 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO ERIFE DA SILVA ROJAS - CPF: 057.560.501-40 (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS DELMUNTES CALIXTO - CPF: 064.599.711-02 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAELA FERNANDES VILAS BOAS - CPF: 019.547.271-35 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, ROUBO E FURTO DE VEÍCULOS, ESTELIONATO, LAVAGEM DE CAPITAIS, FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS PÚBLICOS, FALSIDADE IDEOLÓGICA E ADULTERAÇÃO DE SINAIS IDENTIFICADORES VEICULARES –
OPERAÇÃO AVALANCHE
– DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS DA CUSTÓDIA CAUTELAR – INOCORRÊNCIA –
FORTES INDÍCIOS DE
ENVOLVIMENTO DO AGENTE EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ALTAMENTE ESTRUTURADA –
FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA
– CONTEMPORANEIDADE DOS FATOS – NECESSIDADE DE ESTANCAR AS ATIVIDADES DO GRUPO CRIMINOSO –
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
PRISÃO NECESSÁRIA PARA A APLICAÇÃO DA LEI PENAL – RÉU FORAGIDO –

PREDICADOS PESSOAIS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A PRISÃO –
PERICULUM LIBERTATIS
DEVIDAMENTE DEMONSTRADO – INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA.

Se devidamente demonstradas a periculosidade do paciente e a gravidade dos delitos, consubstanciada nos fortes indícios de que ele integra organização criminosa altamente articulada e especializada na consecução de furtos e roubos de automóveis, falsificação de documentos, adulteração de sinais identificadores de veículos e lavagem de capitais, deve ser mantido o decreto prisional para a garantia da ordem pública.

É válida a segregação cautelar com base na necessidade de desarticular organização criminosa, mostrando-se imprescindível para estacar as atividades ilícitas, em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
(Enunciado n. 43, TJMT).

Uma vez demonstrada a necessidade de resguardar a ordem pública, torna-se incabível a substituição da prisão pelas medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Marcos Torres Vieira
, apontando como autoridade coatora o Juiz do Núcleo de Inquéritos Policiais da Comarca de Cuiabá/MT.

Conforme consignado na decisão de Id. 169133697:

“
(...) O impetrante relata que o paciente teve a prisão preventiva decretada no bojo da denominada “Operação Avalanche”, instaurada para investigar a suposta prática dos crimes de furto, roubo, receptação, falsificação de documento público, uso de documento falso, organização criminosa e lavagem de dinheiro.

Afirma que a medida foi decretada para garantir a instrução criminal e a aplicação da lei penal, no entanto, sustenta que o paciente é primário, possui endereço certo e emprego lícito, e as investigações não demonstraram a sua efetiva participação nos delitos, de modo que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva.

Assevera que “não há um único diálogo que indica que o paciente determine a prática de alguma ação criminosa a qualquer dos investigados”, bem como destaca que na busca e apreensão realizada em sua residência nada de ilícito foi encontrado.

Reforça que a gravidade em abstrato dos delitos não é suficiente para fundamentar o decreto prisional, sobretudo na presente hipótese, em que os fatos apurados não foram praticados com violência ou grave ameaça à pessoa e o paciente não é apontado como integrante da liderança da organização criminosa.

Acrescenta que as mensagens que deram ensejo à deflagração da operação policial foram enviadas em 2021, isto é, há mais de dois anos, motivo pelo qual afirma que não está evidenciada a existência de fatos contemporâneos que justifiquem a prisão cautelar, tendo em vista seu caráter excepcional.

Por fim, aduz que os predicados pessoais do paciente autorizam a substituição da medida prisional por cautelares alternativas, conforme disposição contida no art. 319 do CPP.

Com essas considerações, pleiteia, inclusive liminarmente, que seja concedida a ordem de habeas corpus para revogar a prisão preventiva, com a imposição de cautelares diversas e a imediata determinação do recolhimento do mandado de prisão expedido em desfavor do paciente (Id. 168956176).

Acostou documentos (Id. 168956180 a Id. 168956185)
”.

O pedido de liminar foi por mim
indeferido
(Id.

169133697).

Conforme solicitado, a autoridade acoimada de coatora apresentou informações (Id. 169552688).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (Id.

170308199).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes as condições da ação e os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
writ
.

Conforme relatado, o impetrante postula a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor de
Marcos Torres Vieira
, no âmbito da “
Operação Avalanche
”, argumentando, em síntese, que não estão presentes os requisitos da medida constritiva, que as investigações não demonstraram a sua efetiva participação nos delitos, que a decreto prisional ofende o princípio da contemporaneidade e que são cabíveis medidas cautelares diversas (CPP, art. 319).

Consta dos autos que a autoridade policial requisitou a decretação da prisão preventiva, buscas e apreensões domiciliares e sequestro de bens, em decorrência das investigações realizadas nos autos do inquérito policial n. 1003543-16.2022.8.11.0042, em que se apurou o envolvimento do paciente e outros 22 investigados com diversos crimes como furtos e roubos de veículos, estelionatos, lavagem de capitais, falsificação de documentos públicos, falsidade ideológica e adulteração de sinais identificadores veiculares e organização criminosa.

Após a oitiva do Ministério Público, o juízo
a quo
deferiu o pedido formulado pela autoridade policial, decisão que, pela pertinência, reproduzo parcialmente a seguir:

“
(...) O Núcleo de Inteligência da DERFVA elaborou os relatórios técnicos 012/2022, 013/2022, 067/2022 e 093/2022, atinente às perícias realizadas nos telefones apreendidos e análise de documentos e materiais apreendidos em poder dos investigados
MARCOS TORRES VIEIRA
, ETTORE ANACLETO VIEIRA, IGOR e MARCELO FARIA LINO, sócios e proprietários da empresa XTREME MOTOS, permitem inferir que estes eram importantes receptadores das peças veiculares negociadas ilegalmente por EVERTON DE MOURA ALVES, vulgo “SACI”.

Segundo declarações prestadas pela Sra. Juliana Anacleto da Silva, a empresa XTREME MOTOS adquire peças veiculares usadas da empresa AMERICANA MOTOS, administrada pelo vulgo “SACI”.

Quando da realização das perícias realizadas nos telefones celulares dos sócios da empresa XTREME,
desvendou-se a existência de uma organização criminosa montada em torno da pessoa jurídica para comercialização de peças ilegais, mesclando atividades lícitas com as ilícitas.

De acordo com o relatório técnico 093/2022, Ettore e
Marcos Torres
adquiriram outras duas empresas denominadas TRILHA MOTOS, cadastradas em nome do funcionário Vitor Hugo Itakura, consoante consta no Sistema da Receita Federal e Junta Comercial do Estado.

Nesse contexto, verificou-se também, que as investigadas também figuram como “laranjas” pela organização criminosa.

De mais a mais, constatou-se que,
os investigados proprietários da empresa XTREME MOTOS, atuavam nas vendas das motocicletas furtadas ou roubadas, possivelmente adulterando os sinais identificadores veiculares e revendendo os veículos a preços menores aos que são praticados no mercado
.

A equipe técnica verificou que as motocicletas subtraídas pelo grupo liderado por ONEILSON, eram anunciadas na internet por meio das redes sociais e aplicativos de vendas ou eram vendidos por outros indivíduos nos bairros periféricos de Cuiabá e Várzea Grande. (...)

Por fim, salientado pela r. Autoridade Policial que trata-se de uma organização criminosa composta por inúmeros indivíduos que em comunhão de esforços com funções previamente definidas, praticaram crimes no Estado de Mato Grosso. (...)

Verifica-se o fumus comissi delicti pela prova da materialidade, encontram-se estampados no inquérito policial, pelos depoimentos, boletim de ocorrência, relatórios técnicos e demais peças, tudo devidamente juntado nos autos.

É indubitável que há nos autos, provas suficientes da existência dos crimes em tela e indícios de autorias delitivas, conquanto demonstrada a Justa Causa e a urgência da medida.

Nessa senda, os indícios de autoria são robustos e suficientes para caracterizar o fumus comissi delicti, portanto, a prova da existência do crime é inconteste, infere-se do conjunto probatório, que há indícios suficientes das autorias dos representados.

Demonstrado o fumus comissi delicti, deve ainda estar presente o periculum libertatis, evidenciado, no caso concreto, ante a necessidade e contemporaneidade da medida cautelar extrema, para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal.

No caso concreto, não há como negar a incidência de todos os requisitos autorizativos da decretação da prisão preventiva, sendo seus motivos basilares estampados no artigo acima já citado, a saber, o artigo 312 do Código de Processo Penal. (...)

Destarte, resta evidenciado o abalo a ordem pública que ressai das circunstâncias concretas que perpassam a aversão comum em crimes destas espécies, cuidando-se de práticas de delitos que, são aptos a gerar um abalo na sociedade.

Nessa mesma toada, a prisão preventiva do representado se revela proporcional, nos termos do artigo 282 do Código de Processo Pena. O deferimento da medida está em consonância com a gravidade dos fatos e suas circunstâncias, bem como se mostra adequada às condições pessoais dos representados.

Não bastasse, a prisão preventiva dos representados se faz necessária por conveniência da instrução criminal, haja vista, as atividades reiteradas dos representados, caso continuem em liberdade, continuarão a perpetrar as suas atividades criminosas. Logo, resta indubitável o preenchimento do requisito da conveniência da instrução criminal.

É de suma importância os acautelamentos dos indiciados a fim de não frustrar a garantia da ordem pública, a conveniência da instrução criminal, bem como para assegurar a aplicação da lei penal.

Por garantia da ordem pública, entende-se o estado de paz e de ausência de crimes na sociedade.

O caso em tela apresentou inúmeros furtos qualificados, roubos majorados, estelionatos, adulteração em sinais identificadores veiculares, receptações qualificadas, falsificação de documentos públicos, falsidade ideológica, práticas de lavagem de dinheiro, além do crime de integrar organização criminosa, que causaram impactos imensuráveis à sociedade, em especial aos residentes em Cuiabá e Várzea Grande.

Dessa forma,
os antecedentes e as condutas sociais dos representados, associado à gravidade concreta dos fatos, demonstram a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, para neutralizar o forte periculum libertatis evidenciado,

pois mesmo diante da deflagração da primeira fase da operação em fevereiro de 2022, as atividades criminosas vinculadas à citada ORCRIM continuam sendo perpetradas
.

Com efeito, é incontestável a imprescindibilidade de se interromper ou até mesmo diminuir a atuação da organização criminosa para evitar abalos à paz social.

Digno de nota, que deixar os investigados em liberdade neste momento, poderá trazer vários prejuízos ao Julgamento, tendo em vista que outros indivíduos estão declinados nos autos e podem vir a frustrar as provas subjetivas, considerando que há prova nos autos que os investigados realizaram diversas ações concretas para destruições de provas e embaraços as investigações, valendo-se de uso de documentos falsos, mudanças no quadro societário das empresas investigadas, e até mesmo, incendiando documentos e chassis de veículos, de acordo com laudo pericial 2.05.2022.010531-01.

Por derradeiro, tais fatos, demonstram concretamente o motivado receio de perigo e existência concreta de fatos contemporâneos, que justifiquem a aplicação da medida de exceção, nos termos exigidos pelo artigo 312, § 2o e artigo 315, § 1o, ambos do Código de Processo Penal, incluídos pela Lei 13.964/2019. (...)
” (Id. 168956180).

Sabe-se que, nos termos da reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o cárcere é medida excepcional, que somente se justifica quando evidenciado, de forma fundamentada em dados concretos, o preenchimento dos requisitos previstos no art. 312 do CPP.

No caso dos autos, observa-se que o
decreto prisional
foi
adequadamente motivado
pelo Juízo de origem, uma vez que as investigações apontaram que o paciente supostamente integra uma organização criminosa voltada para o cometimento reiterado de roubos e furtos de automóveis na região metropolitana de Cuiabá/MT, além de estelionatos, lavagem de capitais, falsificação de documentos públicos, falsidade ideológica e adulteração de sinal de veículo, bem como na necessidade de interromper/cessar a atuação do grupo criminoso.

Impende consignar que para a prisão cautelar bastam
indícios
de autoria delitiva – além da prova da materialidade –, não se fazendo necessária a efetiva prova da prática criminosa, a qual será analisada durante a persecução penal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o que é incompatível com esta via estreita do
habeas corpus
.

Assim, eventuais discussões concernentes à negativa de autoria, tais como algumas alegações trazidas na inicial – no sentido de que não ficou comprovada a participação do paciente na prática criminosa –, devem ser debatidas em momento processual oportuno.

Esse tema inclusive se encontra sedimentado neste Tribunal de Justiça, conforme disposto no
Enunciado n. 42
–
“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
.

Conforme acima exposto, apura-se a prática de diversos delitos, com o envolvimento de vários indivíduos que integram, em tese, uma organização criminosa bem articulada.

Em relação ao paciente, apurou-se que ele e outros três suspeitos eram sócios e proprietários da empresa denominada
Xtreme
Motos, os quais estariam receptando peças de veículos que eram negociadas ilegalmente por outro investigado, bem como vendiam motocicletas provenientes de roubos/furtos.

Em suma, as investigações indicam que o favorecido, juntamente com os “sócios”, integrava organização criminosa que se valia da pessoa jurídica para comercializar peças ilegais, mesclando na atividade comercial coisas lícitas e ilícitas, além de perpetrar outros variados crimes.

Portanto, constata-se que há indícios suficientes de autoria dos delitos, devendo a negativa de autoria ser apreciada durante a instrução criminal.

Outrossim, em relação ao requisito do
periculum libertatis,
consignou-se que a prisão é necessária, especialmente para
garantir a ordem pública
, considerando a gravidade concreta das condutas criminosas, pois o
modus operandi
empregado demonstra a elevada periculosidade do paciente e dos demais investigados que se valiam de um esquema organizado para lucrar ilicitamente com a prática de delitos em série, com divisão de tarefas bem estabelecida.

Ademais, a prisão do paciente se mostra necessária para desarticular a atuação da organização criminosa, visando estancar as atividades delitivas, obstando os integrantes do grupo criminoso de prosseguirem com os ilícitos, pois, “
mesmo diante da deflagração da primeira fase da operação em fevereiro de 2022, as atividades criminosas vinculadas à citada ORCRIM continuam sendo perpetradas”
, situação que também afasta a alegada ausência de contemporaneidade dos fatos
.

Neste ponto,
saliento que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que é legítima a decretação e/ou manutenção da segregação cautelar com fundamento na garantia da ordem pública, quando ficar evidenciada a necessidade de cessar ou interromper a atuação de organização criminosa, veja-se:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. RECEPTAÇÃO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. FALTA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. VIA IMPRÓPRIA. PERICULUM LIBERTATIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RÉU INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NÃO APLICAÇÃO NA HIPÓTESE. PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ATUAL RISCO À SAÚDE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. (...) 3.
Segundo reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a necessidade de manutenção do cárcere constitui importante instrumento de que dispõe o Estado para desarticular organizações criminosas. A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva
(RHC n. 101.928/SP, de minha relatoria, Sexta Turma, DJe 28/2/2019). 4. Quanto à prisão domiciliar, é inviável a este Superior Tribunal aprofundar-se no exame do conjunto fático-probatório, a fim de infirmar a conclusão da Corte a quo de que não ficou comprovado efetivo risco à saúde do acusado. 5. Agravo regimental improvido
”

(STJ – AgRg no R
HC
n. 167.837/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 2.12.2022) – destaquei.

Além do mais, verifica-se que o paciente se encontra foragido, de modo que até a presente data não foi possível dar cumprimento ao mandado de prisão expedido, o que demonstra o efetivo risco para a
aplicação da lei penal
.

Nesse aspecto, “
o paciente encontrar-se foragido é por si só motivo suficiente para impedir a revogação da sua custódia preventiva
” (N.U 010989-58.2012.8.11.000 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – Terceira Câmara Criminal – DJe 3.10.2012), e ainda, a orientação pacífica sedimentada no Enunciado n. 26: “
A fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal
”.

Destarte, embora o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que a segregação imposta ao paciente deve ser mantida, por estarem demonstrados concretamente na hipótese dos autos o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis.

Assim, não há falar em ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar e tampouco em carência de fundamentação, uma vez que a prisão do beneficiário foi devidamente motivada, com argumentos que, a meu ver, confirmam o concreto risco à ordem pública, à instrução criminal e à aplicação da lei penal.

Saliento que os atributos pessoais favoráveis do paciente destacados na inicial, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não são suficientes para a concessão de liberdade provisória; tema este que também já foi pacificado no âmbito deste Tribunal, conforme o Enunciado n. 43 do TJMT.

Sendo assim, concluo que os autos evidenciam os motivos justificadores do
carcer ad cautelam,
de forma que, não obstante os argumentos expendidos pelo impetrante, não vejo como acolher a pretensão liberatória, diante da necessidade da segregação cautelar do paciente, mostrando-se inadequadas e insuficientes no presente caso as medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP (STJ, AgRg no R
HC
n. 180.028/MG, DJe 15.5.2023).

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço da impetração e, no mérito,
denego a ordem
vindicada, devendo ser mantida, por conseguinte, a impugnada prisão preventiva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2023